Tribunal: STF
Processo: ARE 1564024
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTINUIDADE DELITIVA E REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na 
 al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 7.2.2025, deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual e condenou os agravantes pelo crime previsto no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (supressão de tributo), quatro vezes, em continuidade delitiva.



    O Tribunal estadual reformou sentença absolutória proferida pelo juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP, que, em 28.10.2024, havia absolvido os agravantes pelo fundamento de ausência de provas suficientes para condenação. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – SUPRESSÃO DE TRIBUTO (artigos 1º, II; c.c. 11; c.c. 12, I, da Lei nº 8.137/90, por quatro vezes, c.c. 71 do CP) – Sentença absolutória. Irresignação ministerial – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento das testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Réus que, devidamente citados e intimados, não compareceram às audiências de instrução, debates e julgamento – Dolo evidenciado. Obtenção de créditos de ICMS mediante emissão de notas fiscais envolvendo empresa que teve Inscrição Estadual anulada por inexistência de estabelecimento no endereço declarado – Condenação que se impõe. 



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos mínimos – Causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. Grave dano à coletividade configurado. Prejuízo aos cofres públicos calculado em R$ 1.357.588,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais) – Continuidade delitiva. Quatro delitos. Fração intermediária (1/4) – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo ministerial provido para condenar os réus nos termos da denúncia” (fl. 2, 
e-doc. 424).



    Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado os incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.  



    Argumentaram que “o simples fato de os Recorrentes serem sócios da empresa, não significa necessariamente que cometeram crime. (...) [A] r. Decisão atacada merece reparo, para absolver os recorrentes por ausência de provas, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, já que o Parquet não conseguiu comprovar a conduta dolosa dos recorrentes e a condenação não pode ter lastro no cargo ocupado pelos Réus” (fl. 8, e-doc. 433).  



    Afirmaram que, “no tocante à individualização das penas e o regime inicial do cumprimento da pena fixado na decisão recorrida, (...) o Tribunal local pecou ao apegar-se à gravidade abstrata do delito. Com efeito, aumentou a pena dos recorrentes de forma subjetiva” (fl. 9, e-doc. 433).   



    Asseveraram que, “se a causa de aumento fala em grave dano à coletividade, esse dano é concreto, havendo, por esse motivo, a necessidade de demonstração pormenorizada nos autos do processo pelo órgão acusador, não podendo, evidentemente, ser abstrato ou simplesmente presumido” (fl. 9, 
e-doc. 433). 



    Salientaram que, “no que tange ao crime continuado, não deve prosperar, pois os fatos teriam ocorrido no exercício de 2014, por apenas quatro vezes, sendo, portanto, uma única ação, que produziu um único resultado. Dessa forma, não deve ser aplicado o art. 71 do CP” (fl. 11, e-doc. 433).  



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, sendo incontroverso o direito dos recorrentes, tendo em vista afronta aos dispositivos constitucionais, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a decisão de modo a absolver os recorrentes pela ausência de provas, com base no princípio da presunção de inocência e, da mesma forma, a reforma para a aplicação da pena no mínimo legal (vide artigo 59 do CP), já que não deve ser considerado o grave dano à coletividade como causa de aumento de pena, bem como ser desconsiderado o crime continuado, resultando a pena em um único crime. 



    Por fim, requer que todas as publicações, intimações e comunicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. Diego Junqueira Cáceres, inscrito na OAB/SP nº 278.321, com escritório profissional constante na procuração, sob pena de nulidade” (fl. 13, e-doc. 433).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, o Desembargador Camargo Aranha Filho, Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 444).  



    4. No agravo, os agravantes argumentam que “o Despacho vergastado tão só inadmitiu o recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil, sem que houvesse a correta fundamentação legal, pois, todas as questões pontuadas foram ignoradas, o que violou, portanto, o exercício da ampla defesa” (fl. 5, e-doc. 449).  



    Asseveram que, “pela leitura do Despacho nota-se cristalinamente a total ausência de enfrentamento, fundamentação e julgamento das razões expostas. É o caso, portanto, da necessidade de interposição do presente Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que caso perdure a decisão, vemos que as razões recursais não serão corretamente apreciadas como deve ocorrer” (fl. 5, 
e-doc. 449). 



    Pedem “recebimento e conhecimento deste Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Extraordinário, para que seja dado provimento, determinando a revisão da decisão agravada” (fl. 6, e-doc. 449).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    6. No agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta, pela Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, aos incs. XLVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.  



    Pede-se a reforma do acórdão do Tribunal de origem para 
 a) absolver os agravantes, sob alegação de ausência de dolo nas condutas praticadas e inexistência de provas suficientes para condenação; 
b) subsidiariamente, revisar a dosimetria das penas impostas, com aplicação das penas no mínimo legal e reconhecimento das condutas praticadas como único crime.  



    7. Sobre o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos agravantes, inadmitido pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal, os agravantes não demonstraram, no agravo interposto (e-doc. 444), de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.  



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).  



    “Direito Penal. Receptação Qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. (...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. (...)



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. (...)



    3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. (...)



    5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.555.738-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teriam os agravantes.  



    9. Em 28.10.2024, o juízo da Segunda Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo/SP absolveu os agravantes da acusação da prática do crime de supressão de tributo, nestes termos:



    “Trata-se de denúncia contra CARLOS EDUARDO SANTOS DOMENE e MARCOS PAULO SANTOS DOMENE, como administradores da empresa PLASTFONTANA COMÉRCIO DE THERMOPLÁSTICOS LTDA. ME, como incursos no artigo 1º, IV, cumulado com artigos 11 e 12, I, da Lei 8.137/90, pela suposta supressão de R$ 1.357.588,00 de ICMS, mediante fraude à fiscalização tributária consistente na utilização de notas fiscais que sabiam ou deveriam saber falsas ou inexatas. 



    Alega-se que os acusados, ou terceiros sob suas ordens, no exercício de 2014, escrituraram no Livro de Registro de Entradas notas fiscais supostamente emitidas pela empresa RAFAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E THERMOPLÁSTICOS LTDA. – ME, considerada inidônea pela inexistência do estabelecimento. 



    Alega-se que os acusados eram administradores da empresa autuada, detendo o domínio do fato e sendo responsável pela lisura das informações fiscais e pelo recolhimento dos tributos, tendo agido com intenção de sonegar e causando grave dano à Coletividade. (...)



    Em que pese seja razoável a suspeita de que irregularidades decorram da intenção de sonegar, o direito penal não admite a mera verossimilhança, e nem mesmo a probabilidade, como requisitos suficientes para a condenação, sendo necessária prova cabal das condutas criminosas. (...)



    No presente caso, nota-se que a acusação pressupõe a inexistência das operações comerciais, a partir da inércia do contribuinte em comprovar sua efetividade na esfera administrativa, Ou seja, não existe prova concreta de que as operações são inexistentes, mas apenas uma presunção baseada na infringência de norma tributária. Admitir a omissão do réu como prova da inexistência da operação comercial consistiria em inversão do ônus da prova da materialidade, o que não pode ser admitido. (...)



    Assim, é o caso de absolvição por insuficiência de prova de materialidade.



    Também entendo que a acusação não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao dolo. Como dito anteriormente, em que pese os acusados tenham descumprido obrigação tributária, daí não decorre automaticamente a prova do dolo do crime (responsabilidade penal). (...)



    As irregularidades fiscais são capazes de determinar a responsabilidade tributária dos acusados, podendo inclusive servir, no direito penal, como indício de autoria e materialidade para o início das investigações, para o oferecimento da denúncia e para seu recebimento, contudo não é suficiente para configurar a responsabilidade penal. Entender que para a responsabilidade criminal basta o descumprimento de obrigações tributárias acessórias desvirtuaria a função de ‘ultima ratio’ do direito penal, além de gerar situação inadmissível de responsabilidade penal objetiva” (fls. 1-4, e-doc. 397).



    10. Em 7.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1520010-06.2021.8.26.0050, a Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual deu provimento ao recurso ministerial e condenou os agravantes pelo crime de supressão de tributos, quatro vezes, em continuidade delitiva, sob estes fundamentos: 



    “Restou comprovado que Carlos Eduardo Santos Domene e Marcos Paulo Santos Domene, no exercício de 2014, na condição 
de sócios e administradores da empresa PLASTFONTANA COMÉRCIO DE THERMOPLÁSTICOS LTDA. ME, inscrita no CNPJ nº 09.345.962/0001-57, I.E. nº 149.949.907.113, com sede na avenida Sapopemba, nº 1159, Vila Regente Feijó, nesta Capital, suprimiram, por quatro vezes, tributo (ICMS) no valor total de R$ 1.357.588,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais), mediante utilização de notas fiscais que sabiam ou deveriam saber serem falsas ou inexatas.



    Segundo o apurado, Carlos Eduardo e Marcos Paulo, na condição de administradores da empresa PLASTFONTANA COMÉRCIO DE THERMOPLÁSTICOS LTDA. ME, escrituraram ou fizeram com que terceiro escriturasse no livro registro de entradas, notas fiscais supostamente emitidas pela empresa RAFAMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E THERMOPLÁSTICOS LTDA. ME, suprimindo o recolhimento do ICMS, conforme apuração em procedimento administrativo, onde se constatou a inexistência do estabelecimento que teria emitido tais documentos, desde o dia 24.01.2013, razão pela qual o débito tributário foi definitivamente constituído em 28.05.2018.



    A materialidade está consubstanciada no auto de infração e imposição de multa AIIM (fls. 101/102), certidão de dívida ativa CDA (fls. 72/77), demonstrativo de débito fiscal (fls. 103/104), livro de registro de entradas (fls. 105/108), relatório circunstanciado da declaração de inidoneidade (fl. 109), demonstrativo de créditos indevidos (fl. 110), contais fiscais dos meses em questão (fls. 111/114), notas fiscais (fls. 115/201), declaração e termo de constatação de 
não localização da empresa RAFAMAQ (fls. 230/231), relatório 
de apuração de inidoneidade (fls. 233/241), consulta cadastral 
(fls. 267/269) e r. decisão da autoridade fiscal (fls. 297/307).



    A autoria, igualmente, é incontroversa. Carlos Eduardo e Marcos Paulo não prestaram suas versões dos fatos em juízo, pois, devidamente citados (fls. 378 e 396) e intimados (fls. 510 e 733) pessoalmente ou por hora certa, na forma dos artigos 253, §§ 1º a 4º do CPC; c.c. 362 do CPP não compareceram à audiência de instrução, debates e julgamento. (...)



    A prova oral e documental, especialmente o extrato de consulta cadastral de fls. 267/269, é uníssona no sentido de que a empresa PLASTFONTANA COMÉRCIO DE THERMOPLÁSTICOS LTDA. ME era administrada exclusivamente por Marcos Paulo e Carlos Eduardo.



    Portanto, na qualidade de sócios administradores da empresa durante o período abrangido pela denúncia, Marcos Paulo e Carlos Eduardo detinham o domínio da atividade empresarial e, por conseguinte, tinham o dever de observar a regularidade na emissão das notas fiscais, na escrituração nos livros correspondentes e no recolhimento dos impostos devidos, não lhe sendo lícito a mera delegação da responsabilidade a terceiro (contador).



    O expediente fraudulento que implicou na utilização de créditos de ICMS lastreadas em notas fiscais emitidas por empresa que teve a sua inscrição anulada por simulação da existência de estabelecimento comercial, conforme diligências cumpridas por agentes fiscais de rendas (fls. 230/231 e 233/241), de sorte que não se cogita insuficiência de provas do dolo, mormente em razão da extensa lista de notas fiscais emitidas pelo longo período em que se protraiu a fraude (04 meses), que culminou em utilização de créditos inidôneos – e, por – conseguinte, prejuízo aos cofres públicos – no montante de R$ 1.357.588,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais).



    Nesse contexto, o relatório circunstanciado no auto de infração de imposição de multa (AIIM) nº 4.096.134-5 atestou que ‘no decorrer das verificações, constatamos os lançamentos no livro Registro de Entrada e, por conseguinte, o aproveitamento dos créditos tomados nas operações de entrada de mercadorias oriundas de empresa, cujos documentos fiscais emitidos foram declarados INIDÔNEOS pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo’ (fl. 109). (...)



    No mesmo sentido é o ‘termo de constatação de não localização’ (fls. 233/238), o qual declarou a nulidade da Inscrição Estadual da empresa RAFAMAQ, com efeitos a partir de 24.01.2013, data anterior à emissão das notas fiscais.



    Logo, os elementos coligidos e retro analisados – provas diretas e indícios convergentes e concludentes, excludentes de qualquer outra versão factível e favorável – demonstraram, quantum satis, que os réus realmente obtiveram créditos de ICMS mediante utilização de notas fiscais que sabiam ou deveriam saber falso ou inexato.



    Translúcido, outrossim, o crime continuado, vez que comprovada a pluralidade de condutas delitivas (quatro, cf. demonstrativo de débito fiscal de fl. 103), de sorte que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem ser as subsequentes havidas como continuação da primeira.



    Também evidenciado o grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90) do vultoso montante de créditos inidôneos utilizados, causando ao Fisco um prejuízo total de R$ 1.357.588,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e oito reais).



    Nessa quadra, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, bem como o elemento subjetivo do tipo, a condenação de Carlos Eduardo e Marcos Paulo como incursos nos artigos 1º, IV; c.c. 11; c.c. 12, I, da Lei nº 8.137/90, por quatro vezes; c.c. 71 do Código Penal, é de rigor.



    Passa-se à dosimetria das penas.



    As bases para ficaram assentadas nos mínimos de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; sem alterações na segunda fase. Na derradeira fase, as penas são elevadas em 1/3 (um terço) isto é, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por força da causa de aumento do art. 12, I, da Lei nº 8.137/90. 



    Aplicada a continuidade delitiva (CP, artigo 71) e considerado o número de infrações (quatro, cf. demonstrativo de débito fiscal de 
fl. 113), a pena de um dos crimes (porque idênticas), resta exasperada, consoante a insurgência ministerial, na fração de 1/4, resultando definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 
16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. 



    Relembre-se, no tocante à sanção pecuniária, que a jurisprudência do E. STJ entende ser inaplicável o artigo 72 do CP restrito às hipóteses de concursos formal ou material aos casos em que há o reconhecimento do crime continuado.



    Fixo o regime aberto diante do quantum da reprimenda e da primariedade dos apelantes (CP, artigo 33, § 2º, c). Por fim, preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período da sanção substituída e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo a entidade assistencial” (fls. 4-13, 
e-doc. 424).



    11. Na espécie vertente, como fundamentado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da apelação criminal, “na qualidade de sócios-administradores da empresa durante o período abrangido pela denúncia, [os agravantes] detinham o domínio da atividade empresarial e, por conseguinte, tinham o dever de observar a regularidade na emissão das notas fiscais, na escrituração nos livros correspondentes e no recolhimento dos impostos devidos, não lhe sendo lícito a mera delegação da responsabilidade a terceiro (contador)” (fl. 7, e-doc. 424).



    O Tribunal estadual ressaltou ainda que “não se cogita insuficiência de provas do dolo, mormente em razão da extensa lista de notas fiscais emitidas no longo período em que se protraiu a fraude (04 meses), que culminou em utilização de créditos inidôneos – e, por conseguinte, prejuízo aos cofres públicos – no montante de R$ 1.357.588,00” (fl. 8, e-doc. 424).



    Para rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à alegação de inexistência de dolo e de provas suficientes para condenação dos agravantes no caso em espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. Esse procedimento é incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ‘OPERAÇÃO URUPÊS’. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO 
 FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO 
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.560.999-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).



    “Direito Penal. Crime contra a ordem tributária. Art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. (...) 



    3. A análise acerca da ausência de dolo e da existência de excludente de culpabilidade demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da reiterada jurisprudência do STF. Precedentes. (...) 



    4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.566.474-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025.



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO DE DOLO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.450.448-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023).



    12. Quanto ao pedido de reconhecimento de crime único nas condutas praticadas pelos agravantes, o Tribunal estadual decidiu que incide “o crime continuado, vez que comprovada a pluralidade de condutas delitivas (quatro, cf. demonstrativo de débito fiscal de fl. 103), de sorte que, pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem ser as subsequentes havidas como continuação da primeira” (fl. 12, e-doc. 424).



    Sobre a aplicação da causa de aumento de pena imposta pelo Tribunal de origem aos agravantes, fundamentou-se estar “evidenciado o grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei nº 8.137/90) do vultoso montante de créditos inidôneos utilizados, causando ao Fisco um prejuízo total de R$ 1.357.588,00” (fl. 12, e-doc. 424).



    Para rever a conclusão do acórdão recorrido sobre o não reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes imputados aos agravantes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 59 e 71 do Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCS. I E II DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. (...) DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.511.875-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação Penal. (...) Continuidade delitiva. Dosimetria adequada. (...) Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 



    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário. (...)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
 n. 1.541.072-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável cometido em outro país.(...) Dosimetria. Exame da legislação infraconstitucional penal e de fatos e provas. Súmula 279. Ofensa reflexa. Agravo Regimental desprovido. (...)



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (...) iii) os temas relacionados à dosimetria da pena, como reconhecimento de continuidade delitiva e de atenuante requerem o exame de matéria infraconstitucional e incursão nos fatos e provas da causa. (...)



    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à existência de prova da prática do delito e, ainda, no que tange à dosimetria da pena, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.559.236-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.9.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora